Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Conforme o despacho de ID: Num. 25752536, da certidão de nascimento atualizada de Maria Gomes da Silva não consta a sua respectiva assinatura a rogo (ID: Num. 18054840), o que impossibilita a realização do confronto papiloscópico entre a planilha encaminhada pelo órgão tocantinense e a impressão digital constante no documento de ID: 3993129 - Pág. 1 (registro de nascimento). Portanto, aguarde-se a resposta do ofício enviado ao Cartório de Registro Civil da Vila de Carapotós-PE, no qual foi solicitado o envio de uma cópia do Registro de Nascimento no 10.030 (Num. 3993129 - Pág. 1) com a melhor qualidade possível, a fim de possibilitar a análise das assinaturas. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021 14:27:34. ROBSON BARBOSA Desembargador